Tribunal: TJES
Processo: 5000639-71.2023.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000639-71.2023.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OSMAR DIAS VIANA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000639-71.2023.8.08.0019

ORIGEM:
Juízo de Ecoporanga - Vara Única

RECORRENTE:
OSMAR DIAS VIANA

RECORRIDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIRIETO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. CONFISSÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO DE DÉBITO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. REGULARIDADE NA LAVRATURA. VIOLAÇÃO COMPROVADA PELA CONCESSIONÁRIA. DÉBITO DEVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA COM FULCRO EM DÉBITO ANTIGO. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.

(1).
Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão de pretensa necessidade de produção de prova pericial. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, considerando que houve juntada de outras provas capazes de subsidiar a pretensão autoral (notadamente o laudo de inspeção técnica da própria EDP, em que se constatou a existência de vício do medidor – procedimento em relação ao qual não apresentou qualquer ressalva em relação à realização de perícia técnica), entendo que a controvérsia ora submetida à apreciação judicial não demanda produção de prova pericial, pelo que não prospera a incompetência declarada pelo Juízo sentenciante.

(3). Nesse sentido, verifico que o deslinde da demanda depende somente de provas documentais (já produzidas), bem como se encontram reunidas todas as condições para julgamento imediato do feito, pelo que, à luz da Teoria da Causa Madura e nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15, reconheço a nulidade da sentença (que extinguiu o feito sem resolução de mérito), anulando-a e passando, desde logo, à análise de mérito da demanda.

(4). No que se refere ao TOI lavrado
in casu
, nota-se que a sua confecção se deu de modo regular, vez que observadas as exigências da legislação de regência, tendo sido o relatório de avaliação técnica do medidor devidamente assinados por funcionário do Recorrente, sendo cientificado a respeito de todos os procedimentos levados a efeito na hipótese.

(5). Outrossim, nota-se que há um degrau de consumo após a regularização do medidor, sendo certo que nos meses que antecederam a adequação do equipamento, o Recorrente pagava uma média de 0 KWH, enquanto após a troca, o medidor de consumo passou a registrar a leituras entre 737 e 1.145 KWH, corroborando o relatório de inspeção feito pela concessionária no sentido de apontar irregularidade do medidor instalado na unidade consumidora do Recorrente, sendo, por isso, exigível a cobrança de recuperação de consumo, não havendo que se falar em declaração de sua ilegalidade.

(6). Por outro lado, em que pese a regularidade do débito apurado, merece acolhida a pretensão recursal no que se refere à obrigação de não fazer pretendida (consistente na não suspensão do serviço com fulcro no débito recuperado), tendo em vista a existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos.

(7). Por fim, no que se refere aos danos morais, não constatada qualquer falha de responsabilidade da Recorrida, não há que se cogitar a sua responsabilização por suposta lesão à esfera extrapatrimonial do Recorrente, razão pela qual também não merece acolhida a pretensão recursal no particular.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para anular a sentença, que havia extinguido o feito com fulcro em suposta necessidade de produção de prova pericial, seguindo no julgamento de mérito (art. 1.013, § 3º, I do CPC/15) para
JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais no que se refere à declaração de inexistência de débitos e à compensação por danos morais e, por outro lado, JULGAR PROCEDENTE o pedido de obrigação de não fazer consistente na não suspensão do serviço com fulcro no débito recuperado,
nos termos do art. 487, I, CPC/15.

(9). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)